Tribunal: STF
Processo: Ext 1085
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-05-11
Data de publicação: 2016-05-11

Ementa:
Ementa: INTERNACIONAL E PROCESSO PENAL. EXTRADIÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTRADIÇÃO ENTRE A EMENTA E O ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL. CABIMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO.



    1. A ocorrência de erro material na ementa do acórdão enseja correção pela via dos embargos de declaração. Precedente: RE 312.020 ED-ED, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 08.11.2002.



    2. In casu, o item 2 da ementa do acórdão embargado, assim como a expressão “caracterizar a natureza dos delitos”, constante do respectivo item 20 , não guardam estrita relação com o inteiro teor do julgamento.



    3. Embargos de declaração providos, sem efeitos infringentes.